Tribunal: TJSP
Processo: 2069254-02.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e contradição - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2069254-02.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Vinhedo, em que são embargantes
ROSANA CLYSES NOGUEIRA CESAR e RENATA NOGUEIRA CESAR, é
embargante ANTÔNIO NOGUEIRA CESAR (ESPÓLIO), Embargados FERNANDO
NOGUEIRA CESAR e LARISSA NOGUEIRA CESAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069254-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2069254-02.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: ROSANA CLYSES NOGUEIRA CESAR e RENATA NOGUEIRA
CESAR e ANTÔNIO NOGUEIRA CESAR (ESPÓLIO)
EMBARGADOS: FERNANDO NOGUEIRA CESAR e LARISSA NOGUEIRA CESAR
DE OLIVEIRA
VOTO No 21.316
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegações de omissão e
contradição - Inexistência de anomalias - Natureza infringente -
Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 104/106, com alegações de omissão e contradição.
É o relatório do necessário.
Inicialmente há que se afastar a alegação de nulidade
em razão da realização do julgamento virtual do Agravo de Instrumento interposto pelos
embargados, visto ser desnecessária a intimação do advogado invocada pela embargante, o
que se afirma com base na atual redação do artigo 1o da Resolução no 549/2011, que lhe foi
dada pela Resolução no 772/2017, ambas do Orgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, bastando para manifestação de oposição a publicação da distribuição do recurso.
Superada a questão prejudicial, forçoso reconhecer
que a pretensão da embargante não encontra amparo no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069254-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Sobre o tema há que se registrar que “A nulidade do
julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se
sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365, Miniatro RUY ROSADO, j.
14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág.
671).
Ainda que não se detecte nenhuma anomalia na
decisão embargada, para que não paire qualquer dúvida a respeito da questão ventilada nos
embargos, registrando que no relatório do acórdão embargado foi consignada a
apresentação de contrarrazões (“herdeiras apresentaram contraminuta” verbis, cfr. fls.
105), há que se observar que sustentação de inadmissibilidade de recurso então
manifestada, foi desprezada tendo em vista que o alegado descumprimento do parágrafo 2o
do artigo 1.018, do Código de Processo Civil, não trouxe prejuízo às agravadas, ora
embargantes.
Nesse ponto, necessário registrar, que no que se
refere à parte agravada, a determinação contida no precitado parágrafo 2o do artigo 1.018,
do Código de Processo Civil, tem por objetivo lhe dar conhecimento do teor do agravo
para possibilitar a sustentação da manutenção da decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069254-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
E, assim sendo, apesar da apontada omissão dos
agravantes, dito objetivo foi alcançado, pois como se infere das bem traçadas linhas da
contraminuta de fls. 73/92, as agravadas cientes da pretensão recursal dos agravantes,
desenvolveram as fls. 80/90, com elogiável técnica jurídica, vários argumentos para
sustentar a decisão guerreada.
Destarte, forçoso considerar que, dada a inexistência
de prejuízo, com base no Princípio da Instrumentalidade das Formas que informa nosso
Estatuto Adjetivo, incabível a aplicação da sanção prevista no parágrafo 3o do artigo 1.018,
do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, têm-se os seguintes judiciosos
comentários de ANA BEATRIZ GOMES FERNANDES sobre a norma processual em
foco:
6. Não aplicação da sanção prevista no §3o, do art. 1.018 em face da
instrumentalidade das formas.
Conforme já defendido e discorrido em linhas pretéritas, dois são os
objetivos/finalidades da norma prevista pelo dito dispositivo legal:
proporcionar ao Julgador o juízo de retratação e dar ciência à parte contrária do
teor do agravo. Ao se fazer uma interpretação literal do art. 1.018 do CPC,
ignorando-se a finalidade do texto, chega-se à conclusão absoluta no sentido de
que a não comprovação, pelo agravante, de interposição do agravo de
instrumento implica, sempre, e desde que comprovado pelo agravado, na
inadmissibilidade do recurso.
Todavia, as consequências e os resultados provenientes de tal interpretação,
não se associam com o objetivo do legislador ao editar a referida norma, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069254-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
menos com o processo civil moderno, hodiernamente guiado muito mais pela
finalidade do preceito do que pelo formalismo exacerbado.
Dentro deste quadrante, faculta-se a adoção de duas vias ao aplicador do
direito: a aplicação literal da lei, privilegiando o formalismo, a despeito das
peculiaridades do caso concreto; ou o emprego sensível do dispositivo, sempre
tendo como parâmetro o evento específico, buscando-se o atendimento da
finalidade normativa.
A nosso ver, deve-se realizar uma interpretação teleológica e sistemática, a fim
de se chegar a um resultado ampliativo, no sentido de que a regra contida no
§3o, do art. 1.018, do CPC, poderá ser mitigada, sempre à luz do caso concreto
em apreciação.
Diz-se isso porque, se o fim da norma é comunicar a interposição do agravo,
propiciando ao Magistrado o juízo de retratação da decisão atacada (efeito
regressivo), bem como dar conhecimento ao agravado das razões e documentos
acostados ao recurso, tal objetivo é atingido quando o Juízo primevo é
cientificado pelo Tribunal e mantém a decisão vergastada, como também
quando o advogado do agravado, após intimado, tem acesso aos autos e toma
conhecimento das razões e documentos acostados pela parte agravante, oferece
contrarrazões e rebate todos os argumentos levantados pelo recorrente.
Ou seja, atingiu-se o fim teleológico da norma, bem como o princípio da
instrumentalidade das formas que norteia a sistemática do processo civil pátrio,
não se apresentando razoável não conhecer de agravo de instrumento, por
descumprimento do parágrafo único, do art. 1.018 do CPC nessas
hipóteses.[24]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069254-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Entender de outra forma seria violar, também, a garantia constitucional do livre
acesso ao judiciário, de maneira que a aplicação da sanção de não
conhecimento do recurso só será possível quando, além de alegar e provar a
não comprovação de interposição do recurso pelo agravante, o agravado
demonstrar o prejuízo sofrido em razão de tal desídia.
Assim, ao agravado não bastará, tão somente alegar e provar a inércia do
agravante, terá que demonstrar o prejuízo, pois do contrário, estar-se-á
prestigiando a declaração de nulidade sem a comprovação de prejuízo,
contrariando a sistemática da lei instrumental civil.
A confirmar a hermenêutica proposta neste ensaio, defendendo a flexibilização
aqui proposta, imperiosa a transcrição da lição de Alexandre Câmara[25], in
verbis:
"Entendemos, pois, pelos motivos expostos, que a ausência de comunicação da
interposição do agravo de instrumento prevista no art. 526 do CPC só
acarretará o não-conhecimento do recurso, nos termos do parágrafo único desse
artigo, quando o agravado arguir a questão, cabendo-lhe comprovar não só a
ausência da comunicação, mas também o prejuízo que daí decorreu para
ele"[26]
Em conclusão, defendemos o entendimento no sentido de que não deve ser
aplicado, indiscriminadamente, §3o, do art. 1.018 do NCPC, haja vista que em
se verificando que o Magistrado teve oportunidade de exercer o juízo de
retratação, como também o recorrido teve conhecimento das razões recursais e
dos documentos que a acompanhavam, mesmo sem ter o recorrente cumprido a
dicção do dito dispositivo legal, não se apresenta razoável, em obediência ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069254-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
7
princípio da instrumentalidade das formas, a decretação de inadmissibilidade
da insurgência recursal.” (In, “CONTÉUDO JURÍDICO”, de 25/04/2016,
grifei).
Sinale-se, que não há qualquer contradição por conta
do julgado decidir contrariamente ao pleito da embargante, posto que plenamente
fundamentada a decisão.
O que perseguem as embargantes, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 104/106, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Para demonstrar o equívoco em que laboram as
embargantes, impõe-se a citação dos seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado.
Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi
sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição.
A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.”
(RTJ 134/1296, Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069254-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
8
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.”
(RE 177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator